Tribunal: TJMT
Processo: 66867-62.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
02/07/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 723064-8 / 2021
Sexta-feira, 2 de Julho de 2021
Este documento é somente informativo.
80668672320188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80668672320188110001
Requerente: FABIO LUCIO GONÇALVES
Requerido: OI MOVEL S.A
Beneficiário: FABIO LUCIO GONÇALVES
CPF/CNPJ
69570523115
Beneficiário:
Conta Judicial 4000133203063
Valor: R$ 4.201,01 (quatro mil e duzentos e um reais e um centavo)
Autorizado: JOSE INACIO FILHO
CPF/CNPJ: 872.410.131-15
Data de Emissão: 02/07/2021
Titular Conta JOSE INACIO FILHO
CPF/CNPJ Titular Conta 872.410.131-15
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 6879 224969 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1230569812 1/1